Tribunal: TJDFT
Processo: 0728173-57.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728173-57.2019.8.07.0001 RECORRENTE: CANAL BRAZIL S/A RECORRIDO: PAULA MERCEDES CEVASCO LOPEZ, MARIO SERGIO XAVIER DE MACEDO DESPACHO Homologo o pedido de desistência do recurso especial interposto por CANAL BRAZIL S/A formulado no ID no 55660565, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007